Tribunal: STF
Processo: RE 84323
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA.
A AÇÃO REIVINDICATÓRIA CABE CONTRA AQUELE QUE NÃO TEM POSSE JUSTA DO
IMÓVEL REIVINDICANDO. E E DE SER JULGADA PROCEDENTE SE O
REIVINDICANTE POSSUI TÍTULO PERFEITO DE PROPRIEDADE, DEVIDAMENTE
REGISTRADO, OPONDO-SE AQUELE DOS REUS, CONSISTENTE DE CONTRATO
PARTICULAR NÃO REGISTRADO, PELO QUE NÃO E EFICAZ A TERCEIROS, NO
CASO OS AUTORES. E A PREFERENCIA SE FAZ SEGUNDO A PRIORIDADE DE
TRANSCRIÇÃO. O ART-524 DO CÓDIGO CIVIL, TOMA A EXPRESSAO POSSE
INJUSTA EM SENTIDO GENERICO, E NÃO APENAS, PORTANTO, QUANDO ELA
OCORRE POR VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE (ART-489 DO
CÓDIGO CIVIL). CASO CONTRARIO, HAVERIA RESTRIÇÃO AO PRÓPRIO DIREITO
DE PROPRIEDADE.